Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-38.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007095-38.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO SALES APELADO: JOSE LUIZ CHIAPPETTA BRAGA DESPACHO Considerando que o recurso de apelação foi apresentado por MAURO NAKAMURA REIS, advogado sem poderes de representação nos autos, determino a complementação do cadastro no PJe, para que passe a figurar como patrono da apelante e a sua posterior intimação, por meio de publicação no DJe, a fim de que preste os esclarecimentos solicitados no despacho de ID 13212041, bem como para que sane a irregularidade de representação, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator